Tribunal: TJDFT
Processo: 0005567-38.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno na Apelação Cível Processo n. 0005567-38.2017.8.07.0004 Agravante Batista Bertolino dos Santos Agravado Glatistone Weine Oliveira Miranda Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Batista Bertolino dos Santos contra a decisão monocrática desta relatora que não conheceu da apelação por ele interposta com fundamento na deserção (Id 30947681). Em razões recursais (Id 31242031), pede a reconsideração da decisão agravada ou então que o agravo interno seja levado a julgamento pelo colegiado recursal, com o propósito de que a apelação seja conhecida e ao final provida. As partes litigantes juntaram petição em que comunicaram que celebraram acordo sobre o objeto do litígio, pleitearam a homologação e o recorrente desistiu do recurso em razão da transação ocorrida (Ids 31260063 e 31260068). Posteriormente apresentaram petição em que exibem comprovantes de pagamento para demonstrarem o cumprimento da avença (Ids 31267871, 31267872 e 31267873). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC (Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pela agravante na petição de Id 31260068, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Verifico que a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e, enquanto esteve pendente o julgamento do agravo interno, as partes litigantes celebraram acordo e o submetem a exame para homologação judicial. Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida pelas partes no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide, porque com a desistência da apelação nada mais há para ser deliberado nesta instância revisora. Determino à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para a reautuação para agravo interno, a certificação imediata do trânsito em julgado e, após a tomada das providências para a baixa na distribuição, o encaminhamento dos autos para o i. juízo de origem para deliberar sobre a homologação do acordo firmado pelas partes litigantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.